Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIAMENTO DE LEGÍTIMA. VERIFICAÇÃO. DISPENSA DE COLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA. RECOMPOSIÇÃO DE QUINHÕES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a existência de doação em favor de herdeiro necessário a título de adiantamento de herança, razão pela determinou a colação do bem para fins de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: no recurso da autora: i. perscrutar se houve violação dos ditames da dialeticidade recursal; ii. verificar a correção do critério aplicado na sentença para fixação dos honorários sucumbenciais; no recurso dos réus: iii. definir se o doador quis apenas adiantar o bem a um dos herdeiros necessários sem prejudicar os demais (adiantamento de legítima) ou se pretendia favorecer somente o herdeiro donatário (dispensa de colação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora apelou para rever o critério utilizado pelo sentenciante na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, oferecendo especificas e suficientes razões de inconformismo a respeito. Adequadamente impugnados os fundamentos lançados na sentença quanto à matéria devolvida no apelo, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade recursal.
4. Consoante remansoso entendimento jurisprudencial, a dispensa do dever de colacionar bens doados somente se efetiva quando o doador, de forma expressa e inequívoca, declara formalmente que a liberalidade será realizada à conta de sua parte disponível, não constituindo adiantamento de legítima.
5. Na hipótese, ausente declaração expressa e inequívoca de dispensa de colação, incide a presunção legal de que a doação saiu da parte indisponível da herança, constituindo portanto adiantamento de legítima, razão pela qual o bem doado deve ser conferido.
6. Deve ser computado na colação o montante doado devidamente atualizado, e não o imóvel adquirido com a quantia doada, inexistindo qualquer nulidade no correspondente negócio jurídico de compra e venda e, por conseguinte, na escritura pública de inventário do falecido donatário, pela qual o bem restou transferido aos réus, netos do autor da herança.
7. Considerando que o inventário restou concluído e os bens partilhados, diante da superveniente constatação da existência de doação em adiantamento de legítima, será necessário procedimento próprio para a conferência do valor doado em relação ao esboço de partilha anteriormente homologado judicialmente, recalculando-se as respectivas legítimas, a fim de verificar eventual necessidade de recomposição.
8. Por conseguinte, inviável a mera partilha dos bens doados sem oportuna apuração acerca de eventual desequilíbrio nas legítimas considerando o bem doado.
9. A aplicação do critério da equidade (CPC, art. 85, §8o) se revela adequado, na medida em que não houve condenação ao pagamento de valores, inexiste proveito econômico e o valor da causa é meramente estimativo, sendo definido em patamar muito baixo, a atendendo assim ao Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao apelo. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A dispensa do dever de colar bens doados exige declaração formal, expressa e inequívoca do doador nesse sentido”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 544, 1.846, 2.002, 2003, 2.005, 2.006, 2.009; CPC, arts. 639 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.171.573/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/2/2025; Acórdão 1649026, Rela. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, Acórdão 1785362, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023.